Tribunal: TJDFT
Processo: 0720910-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Processo : 0720910-40.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que indeferiu o pedido para realização de nova prova pericial no curso do processo de origem, em razão de não preenchimento da condição previamente estabelecida de anuência da parte agravada para com o novo exame técnico. Aduzem os agravantes que nada obstante a concordância inicial com a nomeação do perito primeiramente indicado, o laudo apresentado não se revelou adequado e suficiente à análise exigida para o caso concreto, haja vista não ter demonstrado, o perito, prática contábil no setor elétrico. Defendem, assim, a indicação de outro expert para a realização de novo exame pericial, ou a produção de prova técnica simplificada, nos termos que pondera autorizados pelo art. 464, §2o e §3o, do CPC, mesmo sem a anuência da parte adversa. Enfatizam que a decisão limita o exercício do contraditório e da ampla defesa, destacando a fase instrutória e requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para que, ao final, seja determinado a substituição do perito judicial com autorização para novo exame técnico. Assinalam o cabimento do recurso, ao ensejo da interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, em especial no que se refere à redistribuição do ônus da prova, consoante inciso XI dessa regra. Decido. A toda evidência, a decisão não tratou da redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, para o cabimento do agravo pelo art. 1.015, inc. XI, do CPC. No mais, observada a sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). O indeferimento de prova pericial não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. Confiram-se os seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido. (AIN/AGI 0702945-83.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 24/7/2019, DJe: 5/8/2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. QUESTÕES DEDUZIDAS EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que indefere a produção de prova, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. As questões atinentes à dilação probatória poderão ser discutidas em sede de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou em sede de contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. Agravo conhecido e desprovido. (AGI 0717346-24.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, 6/2/2019, DJe 20/2/2019) Assim, em que pese a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, quanto ao art. 1.015 do CPC, a fim de mitigar a taxatividade do rol quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, impõe ressaltar que a possibilidade visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia . Com efeito, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. Ademais, não há falar em urgência na produção de prova pericial, quando o juízo de origem, destinatário da prova, entendeu (id. 17367364 – p. 232) pela sua prescindibilidade, encaminhando o feito, inclusive, para alegações finais (id. 17367364 – p. 252), nos termos do art. 364, § 2o, do CPC, portanto, entendendo apto ao julgamento. Ressalto que, embora já tenha admitido agravo em situação semelhante (AGI 0719360-44.2019.8.07.0000), ante o prejuízo à marcha processual pelo decurso do tempo, altero o posicionamento pessoal em virtude da compreensão adotada neste órgão, haja vista o princípio da colegialidade, bem como por aderir ao entendimento de que a exceção deve ficar reservada aos casos que necessitem garantir a eficácia. Enfim, o indeferimento da produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC, não sendo possível mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. Nisso, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior em situação similar, no AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) De fato, se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum cerceamento da sua defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a insurgência poderá ser objeto nos termos alhures mencionados, ao fim do processo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Conserte a Secretaria o polo ativo do recurso, conforme id. 17363993 – p. 1. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] (id. 17367364 - Pág. 232).